Tribunal: TJSP
Processo: 1502494-27.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Fraude no Comércio
Órgão julgador: Maria Cecília Leone
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE NO COMÉRCIO. Enganar adquirente ou consumidor, no exercício de atividade comercial, vendendo como perfeitas, mercadorias deterioradas. Artigo 175, inciso I, do Código Penal. Contexto de calamidade pública (pandemia de Covid-19). Artigo 175, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.
1) PRELIMINAR. Alegação de nulidade da perícia técnica

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE NO COMÉRCIO. Enganar adquirente ou consumidor, no exercício de atividade comercial, vendendo como perfeitas, mercadorias deterioradas. Artigo 175, inciso I, do Código Penal. Contexto de calamidade pública (pandemia de Covid-19). Artigo 175, inciso I, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal.
1) PRELIMINAR. Alegação de nulidade da perícia técnica oficial realizada nos ventiladores pulmonares, diante da quebra da cadeia de custódia, com violação dos artigos 158-A e 158-B, ambos do Código de Processo Penal. Inadmissibilidade. Primeira perícia realizada no interior da Santa Casa de Araçatuba e segunda perícia que ocorreu no Instituto de Criminalística, não havendo elementos de violação da integridade dos procedimentos. Realização da perícia no estabelecimento vítima que é fruto da própria conduta criminosa da empresa dos apelantes, sendo inconcebível que suscitem, em favor deles, o reconhecimento de nulidade a que deram causa, nos termos do artigo 565 do Código de Processo Penal. Ademais, perícia técnica realizada no Instituto de Criminalística que goza de fé pública, não tendo sido apontado qualquer indício de transporte ou de manuseio indevidos dos bens periciados. Preliminar afastada.
2) QUESTÃO INCIDENTAL. A Defesa de ONOFRE apresentou petição a fl. 1256, no dia 24/10/2025, ou seja, quase 06 (seis) meses após a apresentação das razões de apelação, em 30/04/2025, com pedido de juntada de documentos, arguindo questão relativa à preliminar já suscitada em sede de razões recursais. Trata-se, na verdade, de EMENDA À APELAÇÃO que, portanto, não deve ser conhecida, diante da preclusão consumativa para a prática do ato processual, como, também, pela preclusão temporal, na medida em que, como visto, foi protocolizada fora do prazo recursal. Precedentes. Ademais, não há que se cogitar de análise de documentos novos juntados pela Defesa às fls. 1257/1276, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. De outra parte, a sentença cível (fls. 1277/1281) já foi juntada no processo pela Defesa de ONOFRE às fls. 862/866.
3) MÉRITO. Réus que, no exercício de atividade comercial, enganaram a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba, vendendo, como perfeitas, mercadorias deterioradas. Comprovação de que ONOFRE e KHALIL eram os administradores da empresa "Nexxmed Equipamentos Ltda". Hipótese em que o hospital adquiriu dez ventiladores pulmonares, que atenderiam a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, pediátrica e de adultos. Contudo, dois aparelhos, entregues em 06/05/2021, apresentaram avarias e falhas, além de serem incompatíveis com a UTI neonatal. Os outros oito ventiladores foram entregues em 13/05/2021, usados, com a funcionalidade comprometida e sem identificação da empresa. Hipótese em que, mesmo ciente dos problemas técnicos, os réus não solucionaram a questão com o hospital. Empresa "Nexxmed" que não aceitou a devolução dos produtos avariados, nem devolveu o valor pago à Santa Casa (R$ 650.000,00). Autoria e materialidade comprovadas. Versão exculpatória dos réus que restaram isoladas do conjunto probatório. Representante da Santa Casa que apresentou relatos claros e coerentes acerca da compra dos ventiladores pulmonares usados, com avarias, peças faltantes e funcionalidades comprometidas, em consonância com a farta prova documental juntada aos autos. Ademais, laudos periciais que atestaram vestígios de desgaste anterior e defeitos de funcionamento dos aparelhos vendidos e entregues pela empresa dos réus à Santa Casa, além de itens em desacordo com as especificações contratadas, não apresentando, por exemplo, a função neonatal. Quadro probatório seguro dando conta de que a empresa "Nexxmed" era administrada por KHALIL e ONOFRE, pouco importando que KHALIL tenha se tornado gestor ou sócio proprietário apenas após os fatos ou mesmo que os apelantes não tenham participado diretamente da venda dos referidos produtos. Testemunhas e corrés que confirmaram que ambos os apelantes estavam à frente da administração da empresa à época dos fatos, de modo que a responsabilidade criminal recai sobre eles. Dolo bem comprovado. Funcionário da Santa Casa que tentou contato com os apelantes por diversas vezes (especialmente com KHALIL), de 06 a 26 de maio de 2021, e não conseguiu solucionar o problema. Impossibilidade de reconhecimento de mero ilícito civil, eis que os réus agiram com clara intenção de vender produtos deteriorados como se estivessem em perfeitas condições de uso. Delito praticado em contexto de calamidade pública, no auge da pandemia de Covid-19, com a nota de que os dez ventiladores pulmonares adquiridos se destinavam a atender pacientes nas áreas neonatal, pediátrica e de adultos no referido hospital, de modo que bem reconhecida a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Condenações mantidas.
4) DOSIMETRIA E REGIME. Reprimendas que não comportam reparo. Básicas individuais fixadas nos mínimos legais, sofrendo acréscimo de um sexto, na segunda fase, pela agravante do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Inviabilidade de aplicação de pena de multa, diante da gravidade do caso concreto. Pena corporal substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, fixado o regime aberto para o caso de conversão. Pena substitutiva que se mostrou a mais adequada, não sendo suficiente a substituição por pena de multa. Apelos improvidos, rejeitada a matéria preliminar.